Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-25.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR FIADOR EM FAVOR DOS SEUS FILHOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REGRA DE COMPETÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 46 DO CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR FIADOR EM FAVOR DOS SEUS FILHOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REGRA DE COMPETÊNCIA DEVIDAMENTE OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 46 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". AFASTAMENTO. PARTICIPANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICADA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CONSONÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. "EVENTUS DAMNI". PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. "SCIENTIA FRAUDIS". MANIFESTA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DICÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Faz jus aos benefícios da justiça gratuita a parte que demonstra sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
2. Não carece de fundamentação a sentença na qual constam motivos claros e suficientes para demonstrar as razões da formação do convencimento do julgador e bastantes para julgar procedente a pretensão deduzida em Juízo, em respeito às exigências legais.
3. Se a narrativa da parte autora e as provas a ela relacionadas fornecem elementos suficientes para o correto equacionamento da lide à luz do direito positivo, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
4. Não há que se cogitar de incompetência do Juízo quando a demanda, que versa sobre direito pessoal (ação pauliana), foi ajuizada no foro do domicílio do réu. Incidência do art. 46 do CPC.
5. Tratando-se de ação pauliana, todos os participantes do negócio jurídico que se pretende desconstituir possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a decisão a ser prolatada é suscetível de repercutir em sua esfera de direitos e obrigações.
6. Não se cogita de irregularidade na representação processual da parte autora, quando a procuração outorgada ao seu patrono atende aos ditames legais (arts. 104 e 105, ambos do CPC), ressaltando-se a inexistência de qualquer exigência no sentido da menção ao nome de todos os réus no instrumento de mandato.
7. A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor ("eventus damni"), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor ("scientia fraudis").
8. Na ação pauliana, não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da transferência tida como fraudulenta, pois, segundo remansosa doutrina e jurisprudência, basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora a pretensão relativa a sua exigência seja posterior.
9. Não tendo sido imposta condenação à parte vencida, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve corresponder ao proveito econômico obtido. Incidência do art. 85, § 2o, do CPC. Diante da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da desnecessidade de dilação probatória, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo (10% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora).